Tribunal: TJBA
Processo: 0501023-63.2017.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501023-63.2017.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Hialey Souza Fernandes, representado por Rizonete de Almeida Santos Souza Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E DISTINGUISHING DO TEMA 1.002 DO STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que, em juízo de retratação, negou provimento ao seu apelo, mantendo a sentença que o condenara ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O Embargante sustenta violação à Súmula Vinculante nº 10 e a inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF, requerendo o saneamento de supostos vícios de omissão e contradição no julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em violação à reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10); e (ii) verificar se há omissão, obscuridade ou contradição quanto à aplicação do Tema 1.002 do STF, que trata da condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restritas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado apreciou integralmente as questões suscitadas, tendo reconhecido a aplicação do Tema 1.002 do STF ao Estado da Bahia, em consonância com a jurisprudência pacífica das Câmaras Cíveis deste Tribunal. 5. Não se verifica violação à cláusula de reserva de plenário, pois o colegiado apenas aplicou precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não havendo declaração de inconstitucionalidade de norma. 6. Os embargos manifestam inconformismo do Estado da Bahia com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via recursal. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do STF afasta o cabimento dos embargos declaratórios para mero prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 8. Diante da inexistência de vícios, rejeita-se a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, nos termos da Súmula 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A aplicação do Tema 1.002 do STF ao Estado da Bahia é obrigatória e não viola a cláusula de reserva de plenário. 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta integralmente a matéria controvertida e aplica precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, incisos I a III; CPC, art. 1.026, §2º; CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante nº 10 do STF; Súmula nº 98 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da Repercussão Geral, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2021; TJ-BA, Apelação nº 0000597-28.2018.8.05.0032, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2023; TJ-BA, APL nº 8001097-89.2017.8.05.0032, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 07.11.2023; TJ-BA, ED nº 0000075-39.2012.8.05.0055, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501023-63.2017.8.05.0146, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado Hialey Souza Fernandes, representado por Rizonete de Almeida Santos Souza. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora Vinculada